Tribunal: TJDFT
Processo: 0729859-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729859-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: NILZA FRANCISCA RODRIGUES, RAYSSA DA PAIXAO FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA em face da decisão proferida na fase de liquidação de sentença da ação indenizatória no 0044673-60.2010.8.07.0001, na qual são credoras liquidantes NILZA FRANCISCA RODRIGUES e RAYSSA DA PAIXÃO FREITAS, para apurar o valor da pensão a ser paga conforme determinação em ação de conhecimento, que determinou a expedição de ofício ao sindicato da categoria profissional do falecido para que seja informado ao Juízo o salário mensal, ou unidade remuneratória equivalente, estipulado em convenção ou acordo coletivo para a aludida profissão nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2005. Nas razões recursais, o agravante afirma que já realizou em favor dos autores o pagamento de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de danos materiais e morais. Alega que a pensão arbitrada na sentença em liquidação recai sobre os rendimentos que tivessem sido declarados pelo falecido à Receita Federal nos anos 2000 a 2003 e 2005, sendo o resultado zerado, já que tais valores para o cálculo do pensionamento não foram declarados. Entende que a decisão para estimativa do pensionamento com base nos valores de salário mensal estipulado em convenção ou acordo coletivo do sindicato dos serralheiros está em desacordo com os parâmetros definidos no título judicial em liquidação e, além disso, não se aplica ao caso em que o trabalhador era autônomo, sem vínculo empregatício. Considera que a decisão mais justa e equânime a lide é o reconhecimento da “liquidação sem resultado positivo”, e, consequentemente, a extinção da liquidação de sentença, eis que os documentos parametrizados em sentença, sobre os quais incidem o pensionamento ora perseguido pela parte credora, encontram-se zerados. Defende ser necessário se conceder efeito suspensivo ao recurso, para que não sejam expedidos ofícios ao sindicato acerca de remuneração média da profissão exercida pelo falecido, com o intuito de utilizar referidos dados para fins de liquidação de sentença, pois a utilização de tais parâmetros, diversos dos fixados no título judicial, violaria o princípio da imutabilidade da coisa julgada. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a ausência de resultado positivo da liquidação e, por conseguinte, extinguindo-a. O preparo recursal foi recolhido (Id 74259247). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, busca-se, por meio da liquidação de sentença, fixar o valor da pensão a que o agravante foi condenado a pagar à esposa e à filha menor de vítima de acidente, que faleceu enquanto prestava serviços nas suas dependências, apurando-se o valor médio da remuneração auferida pelo trabalhador autônomo para sustento da família. No caso, nos termos da sentença em liquidação, a condenação ao pagamento de pensão à ex- esposa e à filha menor decorreu da comprovação de dependência financeira destas, que tinham seus sustentos providos pela remuneração recebida pelo falecido por trabalho autônomo (Id 30574517 dos autos de referência). No mesmo sentido, restou fundamentado no acórdão que garantiu a manutenção da condenação (Id 116137403 dos autos de referência): “(...) Portanto, verificada a dependência econômica dos autores, na qualidade de esposa e filha menor do de cujus, emerge evidente o cabimento do pensionamento em razão do ato ilícito, no patamar de 2/3 (dois terços) dos rendimentos comprovados do falecido à época do acidente. Em caso tais, há presunção de que o remanescente 1/3 (um terço) seria gasto com o próprio sustento da vítima. (...)” Ainda que se discuta a pertinência das informações sobre o salário mensal, ou unidade remuneratória equivalente, estipulado em convenção ou acordo coletivo para a aludida profissão nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2005, a serem fornecidas pelo Sindicato Interestadual dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Distrito Federal e dos Estados de Goiás e Tocantins - SITIMMME/DF-GO-TO, para que se estime a média de remuneração de um trabalhador autônomo, a expedição do ofício não oferece qualquer risco de dano ao agravante ou ao resultado útil do processo. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Consigne-se que a agravada RAYSSA DA PAIXÃO FREITAS interpôs o agravo de instrumento 0725218-46.2025.8.07.0000 contra o mesmo ato judicial ora agravado, o que impõe que os autos sejam associados para julgamento conjunto. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora